Tribunal: TJMT
Processo: 1021615-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1021615-51.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AUTOR), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (REU), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.09/2020 DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – INCLUSÃO DA MATÉRIA CIÊNCIAS POLÍTICAS NA GRADE CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE PÚBLICA–
VÍCIO FORMAL
–
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONST. ESTADUAL
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A determinação de inclusão da matéria Ciências Políticas na grade curricular do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Públicas da Rede Municipal é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 3.095/2020 do Município de Lucas do Rio Verde, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art.

195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190,
caput
, da Const. Estadual).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1021615-51.2020.8.11.0000

AUTOR:

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, Sr. Flori Luiz Binotti, em face das regras previstas na Lei Municipal n. 3.095, de 02 de setembro de 2020, de Lucas do Rio Verde – MT, que “
Dispõe sobre a inclusão da matéria ciências políticas na grade curricular do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde
.”

Em linhas gerais, sustenta que o mencionado diploma legal padece de inconstitucionalidade formal e material, argumentando que é de competência legislativa privativa da União, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme disposto no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, bem como que a Lei ofende o art. 243 da Constituição Estadual de Mato Grosso, que estabelece que as unidades escolares terão autonomia na definição de política pedagógica, respeitados em seus currículos os conteúdos mínimos estabelecidos a nível nacional.

Além disso, alega vício de iniciativa, pois a Lei, de iniciativa do Legislativo Municipal, cria atribuições para o Executivo Municipal, especificamente para a Secretaria Municipal de Educação, ofendendo o art. 195, parágrafo único e incisos III e IV, da Constituição Estadual, acarretando em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 190, caput, da Constituição Estadual).

Com fundamento em tais premissas, requereu a concessão de medida liminar para que fossem sobrestados os efeitos do diploma atacado e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Na decisão de Id. 66200473 foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a intimação de todos os interessados.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, na manifestação de Id. 72928487, defendeu a improcedência da ação, argumentando que desde a sua publicação a norma não foi executada pelo Poder, inexistindo ameaça a direitos.

Por derradeiro, no parecer de Id. 75187966 a Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência da ação “
ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 3.095/2020, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa da Chefe do Executivo, disposta no art. 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual.
”

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021